Tribunal: STF
Processo: HC 96323
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO
   INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA.
   PRECEDENTES. ART. 33, § 2º, DO CP. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
   DE PENA MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE
   FUNDAMENTADA.  HABEAS CORPUS INDEFERIDO.
I - A jurisprudência
   desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no
   momento da subtração, com a inversão da posse da res,
   independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da
   coisa pelo agente.
II - No caso em espécie, a sentença
   encontra-se devidamente fundamentada, expondo, de modo inequívoco,
   as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à
   fixação do cumprimento da pena em regime fechado.
III - Writ
   conhecido, ordem denegada.